Tribunal: STF
Processo: ADI 6520
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, contra a Resolução nº 4.415, de 27.6.2019, da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – PGE/RJ, que institui e regulamenta o Programa de Residência Jurídica (PRJ) daquele órgão estadual e, por arrastamento, para evitar efeitos repristinatórios, a Resolução nº 2.483, de 28.5.2008, da PGE/RJ. 
    2. Em breve síntese, o autor sustenta o cabimento da ação ao argumento de que o ato impugnado inova no ordenamento jurídico estadual e, por isso, não possui natureza normativa secundária. No mérito, em primeiro lugar, alega a violação ao art. 39, §2º, CF, de acordo com o qual as escolas de governo se voltam ao aperfeiçoamento de servidores públicos. Sustenta que o PRJ se desvirtua dessa finalidade constitucional, pois se trata de curso de especialização oferecido por uma escola de governo, mas que é direcionado ao público externo à PGE/RJ, voltado para pessoas que não se encontram investidas em cargo público efetivo nem possuem vínculo com a administração. Em segundo lugar, alega a ofensa ao art. 37, IX, CF, de acordo com o qual a lei estabelecerá hipóteses de contratação por tempo determinado para atender a excepcional interesse público. Argumenta que, ao pretexto de capacitar profissionalmente bacharéis em Direito, a norma na realidade estabelece hipótese de contratação temporária incompatível com a Constituição Federal, tanto por não estar prevista em lei, quanto por não haver excepcional interesse público. Ao final, formula pedido de medida cautelar e requer a declaração de inconstitucionalidade dos atos impugnados.
    3. A matéria submetida à apreciação desta Corte é de inequívoca relevância e possui especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Assim, estando presentes os requisitos legais, aplico o rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da questão.
    4. Diante disso, determino as seguintes providências: (i) solicitem-se informações à Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – PGE/RJ, no prazo de 10 (dez) dias; (ii) em seguida, abra-se vista ao Advogado-Geral da União e, sucessivamente, ao Procurador-Geral da República, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
          Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator